Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729016-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR MONSUETH ALVES AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por JAIR MONSUETH ALVES contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico (autos no 0706716-18.2023.8.07.0004), ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos envolvendo o contrato no 42031201372450000523, sub judice, sob pena de multa diária, nos seguintes termos (ID 163339531): “Defiro a gratuidade postulada. O processo deixará de tramitar sob a forma "Juízo 100% digital". rata-se de ação de conhecimento movida por JAIR MONSUETH ALVES em desfavor do BANCO PAN S.A, por meio da qual a parte requerente postula a declaração de inexistência do contrato vinculado ao banco réu. Postulou a restituição de valores, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Eis o relato. D E C I D O. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, principalmente levando-se em consideração a necessidade da oitiva do réu, sem prejuízo da dilação probatória, mormente considerando que os descontos atinentes ao contrato iniciaram-se no mês de maio de 2019, ou seja, há mais de 4 (quatro anos). Assim e tendo em vista que somente agora é que o autor ajuizou a presente lide, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, caso o pedido principal seja acolhido, os valores descontados poderão ser restituídos ao autor. Por essas razões, INDEFIRO PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA.” Em suas razões, o agravante requer em caráter liminar, seja determinada a imediata inibição de qualquer desconto/nova averbação indevida envolvendo o contrato sub judice, sob pena de multa diária no importe mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), inclusive com o envio de ofício ao INSS para que tome as medidas necessárias para auxiliar e garantir a cessação dos descontos e o pleno cumprimento da decisão judicial. No mérito, pugna que o presente agravo seja provido, com a consequente reforma da decisão interlocutória, de modo que seja analisada a tutela de urgência pleiteada e esta seja concedida ao agravante. Argumenta que ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do agravado, tendo em vista ter tido conhecimento de que estão sendo realizados descontos mensais no valor de R$154,18, que atingiram em 02/03/2023 o valor de R$616,75 referentes ao pagamento de empréstimo que não requereu e não contratou. Por entender que a aludida averbação se trata de ato ilícito, em franca violação aos ditames do CDC, o agravante requereu concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a imediata inibição de qualquer desconto. Aduz que, no que tange à probabilidade de direito, é viável, em demanda de índole negativa que reclama a aplicabilidade do CDC, a concessão de tutela de urgência para imediata inibição de qualquer desconto/nova averbação indevida, pois o ônus de demonstração da autorização ou pactuação, assim como de ter prestado informação clara e precisa sobre o produto contratado num todo, recai exclusivamente sobre o banco prestador do serviço. Ressalta que a prática abusiva e ilegal se difundiu, tendo atingido uma gama enorme de aposentados e pensionistas que foram ajuizadas diversas ações, inclusive visando tutelar o direito dos consumidores coletivamente considerados, a fim de reconhecer a nulidade dessa contratação. Em relação ao perigo de dano, defende ser evidente o prejuízo sofrido pelo agravante em razão das condutas ilícitas praticadas pela instituição bancária e que o não provimento do pedido poderá causar danos ainda maiores, em razão dos descontos mensais (ID 49143190). O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem se trata de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com restituição de valores na qual a parte requerente pede: a concessão da tutela de urgência, determinando a imediata suspensão de qualquer desconto envolvendo o contrato no 42031201372450000523, sub judice, sob pena de multa diária no importe mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais); a inversão do ônus da prova, em razão da relação de consumo; a declaração de inexistência do contrato impugnado e a repetição do indébito, com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, que atingem o montante de R$ 30.706,18; e a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais à parte requerente, no valor a ser arbitrado por este juízo não inferior ao importe de R$ 30.000,00 (ID 160463021). Na hipótese, como bem apontado na decisão combatida, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os descontos atinentes ao contrato se iniciaram no mês de maio de 2019, ou seja, há mais de 4 (quatro anos), e somente agora o autor ajuizou a presente lide. Além disso, ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos realizados na aposentadoria do autor e se, de fato, houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita da ré e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Nesse sentido, precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE CONTRATUAL. FRAUDE. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONTRATO. REQUISITOS FORMAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. 2. A irregularidade na contratação de empréstimo deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (0700473-70.2023.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 10/05/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO DE PLANO NÃO EVIDENCIADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA FRAUDE E DA AFIRMADA FALHA DO SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável conceder tutela de urgência quando não produzidos, de plano, elementos de convicção que evidenciem os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil, conforme exigência posta no art. 300 do CPC. 2. Não indicando os exíguos elementos de prova de início reunidos aos autos pela parte autora, em análise sumária, a afirmada falha na prestação de serviços bancários ofertados pela instituição financeira ré tampouco a prática de fraude que o teria prejudicado, mister aguardar a fase de instrução do feito, quando deverão ser elucidados os fatos controvertidos mediante ampla dilação probatória em procedimento judicial atento aos postulados do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0733438-38.2022.8.07.0000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 30/05/2023) - g.n. Indefiro a tutela de urgência requerida. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator